Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-12.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REDES SOCIAIS. DIREITO. LIVRE EXPRESSÃO. MANIFESTAÇÃO. LIMITES. OFENSA. HONRA SUBJETIVA E OBJETIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Por força da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. A pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro), é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula 227 do STJ, pode sofrer dano moral, sendo necessário que a entidade comprove a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial.
3. Com o acesso quase irrestrito à internet, os vídeos postados “viralizam” rapidamente e, diante das inúmeras visualizações, revelam-se capazes, com o seu conteúdo, de violar os atributos da personalidade, bem como a honra objetiva de pessoas jurídicas.
4. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência estabelece alguns parâmetros que devem ser observados para sua fixação, como a extensão do dano, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a função preventiva da indenização e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, acrescidos da proporcionalidade e da razoabilidade que devem ser mantidas, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte contemplada.
5. Negou-se provimento ao recurso.